Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712565-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso voluntário, objeto de rejulgamento nos termos do artigo 1040 do Código de Processo Civil ante o que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 de sua Repercussão Geral, apresentado pelo Distrito Federal em petição de ID 59111439. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora